Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, interposto por PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA (SEMENSTES BALÚ), contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos (Numeração Única: 1000016-73.2022.8.11.0101 – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE) proposta em desfavor de COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA e JOSE MARCELO COPANSKI, sendo terceiros interessados: ECO AGRONEGOCIOS - COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – ME, CARLOS HENRIQUE NUSS DE FREITAS e JOÃO DE FREITAS JUNIOR, primeiramente DEFERIU o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, para DETERMINAR o SEQUESTRO do que estiver sendo cultivado na Fazenda Vila Lopes, também denominada Marimbondo e São Jorge), registrada na matrícula n. 1.654 do CRI local, incluindo a lavoura, sementes, construções, maquinários, insumos agrícolas, tudo quanto baste para a satisfação da dívida, com as despesas de armazenamento/depósito a cargo da Autora/Agravada, estabelecendo-se multa diária de R$ 3.0000,00 para o caso de descumprimento do Requerido/Agravante; DEFERIU-SE também o pedido de prova emprestada dos autos n. 1597-58.2013.811.0101 e n. 1790-73.2013.811.0101. Já em sede de Embargos de Declaração, os quais foram interpostos pela ora Agravada, houve o seguinte apontamento decisório: “(...) ACOLHO os embargos de declaração apresentados pela autora, ante a omissão. Pois bem. É certo que o caso em análise é bastante peculiar e envolve de um lado uma empresa credora que busca pelo recebimento do seu débito desde 2013 e do outro uma empresa que desde o referido ano construiu sua atividade patrimonial por meio da fazenda, em que se visa o sequestro, por esta razão há muita discordância entre as partes para chegar a um acordo. Contudo, considerando os argumentos trazidos na inicial e os contrapontos levantados pelos requeridos, entendo por bem balancear a quantidade e os objetos a serem sequestrados para minimizar os prejuízos de ambas as partes, especialmente porque ainda não há estimativa precisa do valor referente à eventual indenização que a autora venha a ter direito, portanto não seria cabível embargar tudo que esteja em nome dos requeridos. Destarte, levando em consideração a extensão do imóvel e sua valorização desde o ano de 2013 e, consequentemente, o seu valor de mercado, acrescido ainda do plantio, tanto da soja quanto do milho, DEFIRO o pedido do autor para o sequestro da Fazenda São Jorge/Fazenda Marimbondo devendo os requeridos se absterem de alienar/alugar/transferir para qualquer pessoa. Para tanto, determino a averbação nas matrículas do imóvel n. 1.654 e 3.237, sendo este Juízo conhecedor da duplicidade de matrículas sobre o mesmo imóvel, acerca do sequestro. Oficie-se o CRI local. Com o deferimento do sequestro da fazenda, resta prejudicado o pedido de imutabilidade do imóvel. 2. No tocante ao plantio e colheita dos grãos, MANTENHO O SEQUESTRO DA SOJA e DETERMINO que o autor finalize a colheita da soja, devendo depositar em juízo o total de soja sequestrada, informando o local de armazenagem, ficando às suas expensas, mediante comprovação nos autos, para possível venda dos grãos. Já o plantio do milho, tendo em vista que os requeridos adquiriram todos os insumos necessários, AUTORIZO-OS a realizarem o plantio e a colheita do milho, o qual deverá ser também depositado em juízo. Defiro, desde já, a possibilidade de a autora fiscalizar a área durante a colheita. (...) 3. Quanto aos bens apreendidos, os requeridos comprovaram a propriedade de terceiros em relação a seis maquinários (id. 74289160), os quais determino a restituição aos proprietários. Expeça-se mandado de restituição. Os demais bens, igualmente, determino a liberação em favor dos requeridos, pois em uma análise global o sequestro desses bens traria mais prejuízos ao autor do que a sua manutenção, uma vez que esses maquinários ficariam depositados, sem a possibilidade de uso, causando deterioração por desgastes naturais causados pelo tempo, até a finalização do feito. Assim, vislumbro que a melhor solução é, além do sequestro da fazenda, a manutenção do sequestro da soja e posteriormente do milho, que possui maior liquidez em caso de venda antecipada, na forma como acima fundamentado. Determino a restituição dos maquinários no prazo de 03 dias, em favor do autor e dos proprietários dos bens (...)”.
Em síntese, após defender o cabimento, a tempestividade e o pagamento do preparo, a Agravante alega que a (...) decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT que, nos autos do Pedido Tutela Cautelar Antecedente no 1000016 - 73.2022.8.11.0101, apesar de deferir o sequestro da Fazenda Marimbondo, não nomeou a agravante como fiel depositária do bem e, ainda acabou por determinar a restituição de maquinários então sequestrados sem justificativa para tanto, autorizando os agravados, por fim a cultivarem a área mesmo não lhes pertencendo”. (ID. Num. 116192485 - Pág. 1)
Aduz que há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de futura apelação, eis que “(...) uma vez flexibilizada as determinações de sequestro com a restituição imotivada de bens, os réus agravados, na condição de devedores contumazes (desde o ano de 2.012) e há muito conhecidos pelo Poder Judiciário, poderão ocultar e até mesmo dilapidar patrimônio que será destinado a pagar indenização pelos prejuízos amargados pela agravante”. (ID. Num. 116192485 - Pág. 3)
Afirma que os Agravados “(...) DESVIARAM/OCULTARAM a carga de 03 (três) caminhões carregados de grãos de soja então colhidos no cumprimento do sequestro, tão logo cônscios da actio. Tal fato está devidamente certificado pel a i. Oficial de Justiça (id. 74334771), corroborando a situação temerária experimentada pela agravante POR UMA DÉCADA”, de modo que se faz necessária a interposição do agravo, a fim de que a Agravante seja nomeada fiel depositária da Fazenda Marimbondo, obstando a restituição dos bens sequestrados, restabelecendo os termos da primeira decisão liminar. (ID. Num. 116192485 - Pág. 3 e 4)
Diz que “(...) A empresa agravante de longa data tenta reaver imóvel dado em pagamento decorrente de negociação comercial, mais precisamente DESDE O ANO DE 2.012, tendo iniciado a saga para a satisfação do seu crédito ainda no ano de 2013”; que “(...)Seu direito foi devidamente reconhecido no bojo da Ação Declaratória no 0001790 -73.2013.8.11.0101 , onde restou sobejamente comprovado todos os esquemas e fraudes patrimoniais engendradas pelos agravados, sendo os pedidos da agravante acolhidos para a) decretar cumprida a negociação por meio do imóvel oferecido em garantia, e b) determinar a efetiva transferência registral do bem”. (ID. Num. 116192485 - Pág. 4)
Defende que a interposição dos Embargos de Declaração não impede o exercício regular do direito da Agravante em ser indenizada dos prejuízos amargados durante o período em que não pôde usufruir do imóvel dado em pagamento no negócio jurídico; que o estado de inadimplência é incontroverso, por mais de uma década; que durante esse período os Agravados utilizaram a área, auferindo renda e lucros indevidos: cultivo de grãos (soja e milho), auferindo renda em propriedade alheia.
Sustenta a ausência de posse de boa-fé ou amparada em justo título a conferir-lhe direito de cultivar e/ou construir em área comprovadamente de outrem, enriquecendo-se ilicitamente.
Argumenta que apesar do provimento judicial que confirmou o direito da Agravante ser recente, a questão afeta domínio da área, em si, sempre foi de conhecimento dos envolvidos, pelo que não podem os agravados (que entregaram o bem para pagar a dívida), se beneficiarem de sua própria torpeza.
Destaca a média de produtividade da área, apenas com o cultivo de soja, desde a inadimplência, com colheita de cerca de 371.000 sacas de soja, o que representa na cotação atual em mais de 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais).
Alega que os Agravados podem dilapidar o imóvel e/ou utilizá-lo de maneira indevida, inclusive ambientalmente, mostrando-se necessário o manejo da cautelar, a fim de resguardar minimamente o imóvel e as indenizações decorrentes.
Diz que “(...) O fato de os agravados assumirem uma postura desonesta na negociação, se valendo de subterfúgios para prejudicar a agravante (e enriquecer -se ilicitamente), atrelado às inúmeras execuções judiciais que pairam contra si, as quais, aliás, não lograram êxito em face de ocultação e dissimulação patrimonial 2 , é o bastante para justificar a adoção das medidas cautelares. Neste cenário, portanto, a agravante requestou pelo deferimento do sequestro liminar da FAZENDA MARIMBONDO, bem como de eventuais cultivos realizados na propriedade, insumos, fertilizantes, maquinários, semovente s, etc., encontrados no local, O QUE FOI prontamente DEFERIDO PELA D. MAGISTRADA DA COMARCA DE CLÁUDIA NO DIA 18.01.2022 (...).Todavia, com o início do cumprimento dessas medidas, a agravada COPAGRO começou a atravessar incontáveis petitórios no feito, sob alegações falaciosas, ignóbeis e não provadas , tudo no intuito de induzir o Juízo a erro, como de fato ocorreu, sendo suspendida a liminar para realização de audiência de tentativa de conciliação (...)”.(ID. Num. 116192485 - Pág. 8)
Aponta que a Agravante já havia sequestrado boa parte dos maquinários e da lavoura de soja, todavia, ainda não tinha iniciado a colheita dos grãos sequestrados, e que a Magistrada foi enfática em determinar a imutabilidade da situação, ou seja, tanto a Agravante quanto os Agravados poderiam retirar nada da Fazenda.
Assevera que os Agravados, inadvertidamente, iniciaram a colheita da soja sequestrada, o que lhes rendeu 03 caminhões carregados, até o momento, não se sabendo do paradeiro, eis que não houve qualquer prestação de contas.
Salienta que foi proposto acordo em audiência de conciliação para que fosse realizado o cultivo do milho safrinha sob a exclusiva conta e risco, sendo depositado tudo em juízo, contudo não houve aceitação dos Agravados/Devedores, o que caracteriza o desinteresse em cumprir a obrigação.
Ressalta que “(...) frustrada conciliação, o d. Juízo de piso autorizou a continuidade do sequestro da soja prestes a ser colhida, bem como da propriedade rural (sem, contudo, nomear a agravante como depositaria fiel), entretanto, apesar das provas atestando a costumeira perfídia dos agravados, acabou os autorizando a plantar e a colher na área, com o depósito dos frutos em Juízo. Ainda com base em duvidoso contexto probatório, a decisum ordenou também a restituição em favor da agravada Copagro, dos maquinários sequestrados, incluindo aqui alguns que pertenceriam a terceiros. Ou seja, data máxima vênia, acabou por proteger os devedores contumazes e, ainda lhes garantiu a restituição de bens supostamente de terceiros, contrariando a norma de regência”. (ID. Num. 116192485 - Pág. 11)
Pede a reforma da decisão, eis que deixou de nomear a Agravante como fiel depositária da Fazenda; e, ainda, que os Agravados não comprovaram ter adquirido os insumos então sequestrados, para o cultivo do milho, tutelando direito alheio, eis que utilizadas notas fiscais falsas materialmente e ideologicamente.
Menciona, ainda, que os maquinários apreendidos não estão sofrendo intempéries, mas sim estão depositados pela Agravante sob os cuidados, sobretudo porque a maioria deles sequer foi utilizada.
Frisa que mesmo após o inicio do cumprimento das medidas cautelares inicialmente deferidas, os Agravados tentaram obstar o curso, valendo-se de documentos falsos; de desvio de carga (03 caminhões carregados de grãos de soja, cuja lavoura já havia sido sequestrada), sem prestação de contas e enquanto vigia ordem de suspensão das atividades na área para a realização da audiência), de modo que é crucial que a Agravante seja nomeada fiel depositária do bem, a fim de evitar que os Agravados continuem auferindo lucros indevidos.
Acrescenta que é temerário que os Agravados continuem no imóvel, sem supervisão, pois realizam manobras de ocultação e desvio patrimonial.
Defende a manutenção dos bens sequestrados em favor da Agravante, pois, apesar da decisão fundamentar que os Agravados comprovaram a propriedade de terceiros em relação a seis maquinários, autorizando a restituição, tal situação viola o artigo 18 do CPC, eis que não se poderia pleitear direito alheio em nome próprio.
Aponta que “(...) os documentos que fundamentaram essa decisum (id.74289160), são falsos material e ideologicamente, na medida em que confeccionados à mão, sem o necessário lançamento no livro fiscal em favor da “proprietária. Em momento algum foram anexados nos autos, documentos que comprovassem o porquê destes maquinários estarem na posse dos agravados, sendo juntadas apenas notas frias, indicando, portanto, que os bens pertencem efetivamente aos agravados que tentam a todo custo, fazer parecer serem de terceiros”. (ID. Num. 116192485 - Pág. 18)
Registra que alguns dos maquinários sequer possuem identificação, conforme consta do Auto de Sequestro e Depósito, de modo que restituir maquinários que supostamente pertence a terceiros se mostra temerário, sem a correspondente identificação e individualização.
Diz que “(...) Neste cenário, v.g., analisando o CNPJ no 10.939.691/0001 -47, da empresa denominada DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA, então indicada pelos agravados como “terceira proprie tária” do maquinário sequestrado, é de se ver que ela se encontra registrada como INAPTA desde 11.12.2018”; (...) que “ela possui situação cadastral como suspensa desde 24/05/2018”; e que, por isso, fica impedida de emitir notas fiscais, bem como de obter Certidão Negativa de Débitos, ficando o empreendimento sujeito à aplicação de multas, conforme o artigo 45 da Lei Estadual n. 7.098/98.
Destaca, portanto, a natureza duvidosa das “notas fiscais”, emitidas à mão, sem qualquer comprovação de regularidade fiscal, o que demonstra a fragilidade documental apresentada pelos Agravados.
Assevera que “(...) O mesmo se diz quanto ao maquinário já sequestrado e que está sob os cuidados da agravante! Ora, a maior interessada em manter o sequestro é a própria agravante, que inclusive possui melhores condições e garantias para manutenção dos bens. De mais a mais, muitos dos maquinários que foram sequestrados e removidos já estavam inoperantes há muito tempo”; que “(...) a agravante já amarga considerável prejuízo pelas atitudes dos agravados, sendo que a manutenção do depósito dos maquinários em seu favor não lhe trará prejuízos, muito ao contrário, dará tranquilidade de que parte de seu prejuízo poderá ser ressarcido! De mais a mais, maquinários agrícolas são perfeitamente penhoráveis, podendo sim ficar em poder da agravante”. (ID. Num. 116192485 - Pág. 21)
Argumenta que é viável a penhora dos maquinários de produtores rurais, sendo possível o depósito em favor do credor, que terá maiores e melhores condições de fiscalizar, cuidar e manter o maquinário em plenas condições operacionais.
Requer a suspensão da decisão agravada e o restabelecimento das medidas cautelares e nomeação da Agravante como fiel depositária, sustentando preenchimento dos requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora), a fim de impedir novo cultivo da área pelos Agravados, mas também para garantir a restituição dos maquinários sequestrados.
Apresenta caução real em valor superior aos bens sequestrados: o imóvel rural denominado Fazenda Flor de Liz, matrícula 436 do SRI da Comarca de Tailândia – PA, cujo valor ultrapassa R$ 19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais).
Pede que seja atribuído efeito ativo “(...) para o fim de nomear a agravante como depositária da Fazenda Marimbondo, objeto das matrículas 1.654 e 3.237, do SRI de Cláudia, bem como, determinar que o cultivo da lavoura de milho seja feito por ela, com as devidas prestações de contas e depósito judicial dos frutos, e, ainda, que todos os bens móveis sequestrados fiquem sob o seu depósito/cuidado até a decisão final; Para garantia da segurança do juízo, a agravante oferece caução real em valor muito além dos bens sequestrados”. (ID. Num. 116192485 - Pág. 25)
No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando o pleito liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado, liminarmente, em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, à luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No caso dos autos, tenho que em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos que justificam a concessão da medida de urgência. Primeiramente, porque, a meu viso, não se sustenta a decisão combatida no que tange ao indeferimento do pedido da ora Agravante em se tornar fiel depositária do bem (Fazenda Marimbondo), isso porque tal decisão a impede de fiscalizar o manejo e a utilização da área, pelos Agravados, que, até o momento, não se mostraram interessados em realizar o adimplemento do débito contraído; mas, sim, se utilizam de subterfúgios para continuarem inadimplentes. Tal situação fica demonstrada pelo desvio de carga após decisão da Magistrada, impedindo a retirada de grãos da área, o que foi desrespeitado, conforme certidão da Oficiala de Justiça: “(...) DEIXEI DE INTIMAR o Sr. José Marcelo Copanski, bem como a empresa COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, em virtude de não obter em êxito em localizá-los, ele não estava no local, tampouco representantes da empresa, na Fazenda encontrava-se três funcionários, que são a cozinheira e dois operadores de máquinas; o Sr. Adalnio, que alegou ser proprietário de alguns caminhões que estavam no local e o Sr. Adimar Raber, também chamado de Alemão. Segundo informações obtidas no local, ele não esteve na propriedade e não souberam informar onde ele poderia ser localizado. Em virtude do Sr. Adimar estar como responsável pelo local no momento fora dado ciência ao mesmo da finalidade do mandado, deixando-lhe uma via do mandado para que entregasse ao Sr. José Marcelo, orientando também os demais funcionários quanto à decisão judicial. Certifico ainda que em relação à soja que foi colhida no dia de ontem, foram retiradas da propriedade, em três caminhões, sendo o caminhão Iveco Placa HTG3431; caminhão Mercedes Benz Placa JZR 7324 e o caminhão Mercedes Benz Placa IJC 8491, segundo informações obtidas no local junto ao Sr. Adalnio e o Sr. Adimar, foram deslocados para a cidade de União do Sul, porém alegaram não saber em qual armazém fora depositado o produto. Bem como o caminhão Volvo Placa BWD 5725 está na propriedade carregado do produto soja que fora colhido”. (Num. 116192495 - Pág. 2 e 3)
Ademais, em relação à devolução dos maquinários, impõe-se respeito às alegações da Agravante, no que tange à impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio, e ainda, que uma das proprietárias é empresa sem registro fiscal ativo, sendo impedida de expedir nota fiscal, de modo que se mostra realmente frágil a confecção de documento fiscal à mão, o que aponta para eventual irregularidade e/ou fraude, perante até mesmo ao fisco estadual.
Diante disso, julgo inicialmente pertinentes os pedidos, eis que presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que a nomeação da Agravante como depositária fiel do bem, e ainda, a utilização dos maquinários, é medida necessária, inclusive para que não haja nem perda, nem desvio, nem deterioração dos bens e dos frutos plantados ou em vias de serem plantados.
Também é importante destacar a caução oferecida, de modo que fica demonstrada inicialmente a boa-fé da Agravante.
Diante do exposto, DEFIRO o pleito vindicado, mediante caução do imóvel oferecido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Tendo em vista o apontamento de eventual fraude praticada pelos Agravados, bem como de indício de crime de natureza fiscal e tributária, decorrente de utilização de notas fiscais “frias”, emitidas à mão, determino que sejam encaminhadas cópias dos autos para o Ministério Público Estadual, a fim de que tenha ciência das alegações e possa, querendo, apurar os fatos.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator